Tribunal: TJDFT
Processo: 0719815-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA BEM IMÓVEL. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. LEI N. 4.591/64. DÉBITO VINCULADO À INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PENHORA. DECISÃO REFORMADA.
1. O patrimônio de afetação não se comunica com os demais bens, direitos e obrigações do patrimônio geral do incorporador ou de outros patrimônios de afetação por ele constituídos e só responde por dívidas e obrigações vinculadas à incorporação respectiva. Inteligência do Art. 31-A, §1o da Lei 4.591/64.
2. A execução de débito vinculado à incorporação – restituição de valores pagos com a aquisição de imóveis na planta em empreendimento imobiliário – permite o afastamento da regra da afetação do patrimônio e incomunicabilidade de bens prevista na Lei n. 4.591/64, de forma a autorizar a penhora do bem imóvel.
3. Agravo provido.